Tribunal: TJDFT
Processo: 0025392-26.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0025392-26.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE CUSTÓDIA SOARES DE NEIVA - REP. POR ROSA ANALIA NEIVA DE SOUSA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE CUSTÓDIA SOARES DE NEIVA - REP. POR ROSA ANALIA NEIVA DE SOUSA D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos há proposta de ACORDO pelo Apelado. Reitero pela última vez a intimação do Espólio e sua Inventariante para se manifestar no prazo de 15(quinze) dias. Quanto ao pedido de Habilitação por parte de eventual CREDOR DE HONORÁRIOS advocatícios, venha na forma da Lei, vez que o feito sequer foi julgado e não há valores a serem recebidos e objeto de acordo por parte do Apelado, via proposta feita nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator